Tribunal: STF
Processo: RHC 207989
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por G.A.C.C., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 553.725/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o Juiz singular, nos autos da execução da medida socioeducativa n. 0004231-34.2018.8.24.0022, na qual o adolescente cumpria medida de semiliberdade por falta de vagas em estabelecimento adequado, diante da existência de novas condenações, unificou as medidas impostas e determinou a internação ao menor (e-STJ fls. 342-346). 



    Foi impetrado prévio habeas corpus na origem, o qual teve a ordem denegada pela Corte estadual (e-STJ fls. 377-381). 



    Na presente impetração, a defesa alega que condenações por fatos anteriores à medida de internação aplicada não autorizariam que o adolescente, em semiliberdade, fosse novamente internado. 



    Aduz que o fato da semiliberdade ser oriunda da ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da internação seria irrelevante, pois a justificativa para a reversão seria a existência de medidas impostas por condenações anteriores, o que seria ilegal. 



    Requer a concessão da ordem constitucional a fim de que seja restabelecida a semiliberdade imposta, declarando-se absorvidos os atos anteriores ao início da execução da referida medida. (eDOC 21)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 49)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso, o adolescente não havia cumprido a medida de internação à qual havia sido condenado em primeiro lugar e só estava em semiliberdade por ausência de estabelecimento adequado, e não por ter progredido para medida menos rigorosa após avaliação da equipe técnica. 



    Ademais, conforme assentado no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, mesmo a medida de semiliberdade não havia sido cumprida adequadamente, uma vez que houve "diversas evasões e comportamentos inadequados do adolescente na Casa de Semiliberdade de Blumenau" (fl. 380), tendo-lhe sido aplicada, por esse motivo, a internação-sanção por 3 meses. 



    Desse modo, verifica-se que a hipótese dos autos não se enquadra no dispositivo legal indicado, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal pela unificação das medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais cometidos em 29/7/2016, 10/1/2018 e 11/1/2018 (Processo n. 090002-13.2018.8.24.0052), anteriores à imposição da medida de internação (Processo n. 002509-69.2019.8.24.0052)”. (eDOC 49)



    O recorrente alega que “condenações por fatos anteriores à medida de internação aplicada não autorizam que o adolescente, em semiliberdade, fosse novamente internado, haja vista que a semiliberdade oriunda da ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da internação é irrelevante, pois a justificativa para a reversão foram medidas impostas por condenações anteriores, o que verifica-se ser ilegal.”



    O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, assim se pronunciou:



    “Assim, ao verificar a decisão, tem-se que não há qualquer ilegalidade, visto que o Paciente, num primeiro momento, nos autos n. 0002509-69.2019.8.24.0052, deveria resgatar a medida socioeducativa de internação, todavia, em razão da ausência de vagas no sistema, foi-lhe aplicada a semiliberdade. 



    Posteriormente, em razão do descumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade, restou aplicada a internação-sanção pelo prazo de 03 (três) meses, que foi devidamente resgatada. Após, aportou nos autos da execução, nova condenação pela prática de atos infracionais cometidos em 29/07/2016, 10/01/2018 e 11/01/2018 (autos n. 090002-13.2018.8.24.0052), anteriores a imposição da medida socioeducativa de internação (feito n. 002509-69.2019.8.24.0052). 



    Neste ponto, cumpre asseverar que, ao contrário do alegou a Impetrante, a transferência do adolescente para o cumprimento de medida menos rigorosa (semiliberdade) ocorreu em razão da inexistência de vagas no sistema, e não pela reavaliação inerente à própria internação. 



    Ademais, tem-se, ainda, que a medida de semiliberdade não restou concluída, pois, em razão das diversas evasões e comportamentos inadequados do adolescente na Casa de Semiliberdade de Blumenau, foi-lhe aplicada a internação-sanção. 



    Logo, como não houve o cumprimento integral da medida socioeducativa de internação por fato posterior (autos n. 0002509-69.2018.8.24.0052), e muito menos a transferência para o cumprimento de medida menos rigorosa (semiliberdade) por conta de reavaliação, tem-se como correta a decisão de Primeiro Grau que unificou as medidas socioeducativas, e manteve a internação como única sanção a ser cumprida”. (eDOC 21, p. 2)



    Conforme registrado nos autos, o caso do recorrente não se enquadra na previsão do art. 45, § 2º, da Lei 12.594/2012. O recorrente deseja cumprir a medida de semiliberdade nos autos de um processo em que lhe foi aplicada a medida de internação, temporariamente convolada em semiliberdade em razão da ausência de estabelecimento adequado e que, inclusive, não havia sido cumprida.



    Como se vê, não há ilegalidade a ser reconhecida nesta via, ao passo que a imposição da medida foi devidamente justificada, nos termos dos fundamentos assentados pelas instâncias anteriores.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente